Tribunal: CARF
Processo: 10865.722387/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722387/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SEBASTIÃO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO REALIZADO APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Há denúncia espontânea da infração apenas nas hipóteses em que o
contribuinte, cumulativamente: realiza o recolhimento do tributo devido e dos
juros de mora, e faz a denúncia antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. O
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. VALIDADE.
Não padece de nulidade o auto de infração que aponta, de forma consolidada
mensalmente, a omissão de rendimentos decorrente de depósito bancário de
origem não identificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722387/2011-01
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

Trata o Auto de Infração (fl. 03) de imposto sobre a renda, exercícios 2008 e
2009, anos-calendário 2007 e 2008, respectivamente, formalizado para exigência de imposto
suplementar, no valor de R$880.633,19, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados
até outubro de 2011, perfazendo um crédito tributário total de R$1.806.251,35, até a data da
notificação.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls. 16 a 27), a
infração atribuída ao contribuinte decorreu de fiscalização levada a efeito no contribuinte
Antonio Donizete Gomes, CPF 002.348.018-16, seu irmão, com quem exerceu em condomínio a
atividade de produtor na exploração agropecuária, em conjunto com outros irmãos, Luis Carlos
Gomes, CPF 154.283.128-82 e José Francisco Gomes, CPF 051.701.958-26, com participação
individual de 25% nas propriedades identificadas em suas respectivas declarações de ajuste
anual.
O Contribuinte foi então intimado a apresentar esclarecimentos ou documentos
comprobatórios ou de contestação apurados pela fiscalização, dentre os quais planilhas que
contivessem as movimentações financeiras conjuntas dos contribuintes condôminos.
Em atendimento à intimação o contribuinte referiu:
(1) que a sua atividade era exclusivamente de produtor rural, regida
prioritariamente pela informalidade,
(2) Os documentos relativos a atividade de produtor rural já teriam sido
apresentados com os do contribuinte Antonio Donizete Gomes;
(3) que as retificações das declarações de ajuste anual em julho/2011 foram feitas
em tempo hábil e permitido pela legislação, caracterizando a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do Código Tributário Nacional, o que retiraria o caráter de infração determinada pela
presunção legal do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
O auto de infração foi lavrado por omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada nos anos de 2007 e 2008, nos valores de
R$1.477.317,88 e R$1.724.984,62, respectivamente.
Tais valores equivaleriam a 25% da diferença entre a movimentação financeira
apurada e os rendimentos da atividade rural declarados originalmente, conforme disposição do §
6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, acrescentado pelo art. 58 da Lei n.10.637/2002, tendo sido
desconsiderados os rendimentos da atividade rural informados em declarações retificadoras.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 966 a 972) em que contesta o
lançamento, argumentando em síntese:
(1) Denúncia espontânea: a tempestividade da retificação das declarações de
ajuste anual dos exercícios 2009 e 2008, Anos-calendário 2008 e 2007, realizada em 22/7/2011 e
25/7/2011, respectivamente, tendo em vista que somente em 25/8/2011 é que se teria iniciado o
procedimento fiscal a ele relativo. A declaração retificadora o deixaria amparado pelo instituto
da denúncia espontânea disposta no art. 138 do Código Tributário Nacional, que retiraria o
caráter de infração;
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

(2) Tributação injustificada: que o lançamento desconsiderou as receitas já
declaradas e devidamente comprovadas a seu tempo, e computou apenas os valores a maior, em
relação ao declarado; que os meses não computados, com renda declarada superior ao valor
creditado após apuração do auditor, indicam que as notas já teriam sido emitidas, mas o crédito
correspondente somente teria acontecido em mês posterior. Afirma incompatíveis os valores
apurados no procedimento fiscal, tendo em vista que o somatório da omissão apurada com os
valores declarados ultrapassa o montante dos depósitos levantados. Requer por isso a
insubsistência do auto de infração, ratificando as declarações retificadoras cujo parcelamento
então em curso liquidaria o seu débito tributário. E na hipótese de não ser declarado
insubsistente, que sejam retificados os valores nele indicados como renda omitida, sob pena de
violação a direitos seus por tributação injustificada.
O Acórdão 15-38.265 - 3a Turma da DRJ/SDR (fls. 993 a 996), em Sessão de
19/02/2015, julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se que não há relação entre a denúncia espontânea arguida e o objeto do
lançamento:
(fl. 995) No caso concreto, o contribuinte retificou as declarações para incluir receitas
que informa decorrentes da atividade rural, aí mencionando os valores apurados no
procedimento fiscal, certamente porque já do seu conhecimento em intimação
decorrente do procedimento em curso, relacionado ao seu irmão, condômino e cotitular
das contas bancárias analisadas. Contudo não restou comprovado nos autos, mediante
documentação hábil, que os valores ali declarados da atividade rural correspondam aos
depósitos de origem não comprovada, cuja omissão lhe foi atribuída.
Julgou-se também que a prova da origem dos depósitos deveria ser
individualizada, mediante documentação que permita identificar a origem do crédito pela
coincidência de data e valor:
(fls. 995 e 996) Por isso é ineficaz a tão só referência de que toda a movimentação
financeira ocorrida nos anos 2007 e 2008 está vinculada à atividade rural, apresentada
em quadros demonstrativos como decorrente da comercialização de produtos agrícolas,
sem que o contribuinte tenha apresentado documentos próprios que dêem suporte a esse
argumento; de que o lançamento teria desconsiderado as receitas já declaradas, sem as
haver comprovado como origem dos depósitos bancários; de que teriam sido
computados apenas os valores a maior, sem também haver comprovado que as demais
hipóteses, valores a menor, como afirma, indicariam emissão antecipada de notas e
crédito posterior, bem como que a eles corresponderiam os depósitos bancários
apontados; e de que seriam incompatíveis os valores apurados no procedimento fiscal,
cujo somatório da omissão apurada ultrapassaria o montante dos depósitos levantados,
se não restou comprovada com documentação hábil a relação entre os valores
declarados e os depósitos bancários apurados. Refere ainda que não foram lançados os
empréstimos, financiamentos e créditos rurais, por não integrarem renda tributável,
porém, não apresenta quaisquer documentos que os tenha constituído e/ou que se
relacionem aos créditos em suas contas bancárias. Os únicos documentos trazidos aos
autos - Notas Fiscais de Produtor no 002606, R$31.402,23 (fl.267) e no 002028,
R$6.441,06 (fl.269), ambas com data de emissão e valores pouco legíveis, e no 001668,
R$42.845,29 (fl.273) – não correspondem individualizadamente a nenhum dos valores
apostos às fls.18/19 do Termo de Verificação Fiscal. Os contratos de arrendamento que
apresenta não são suficientes por si sós para correlacionar os depósitos bancários à
atividade rural, pela falta de documentos comprobatórios das operações comerciais que
deles poderiam advir (fls.227 a 235). Some-se a isso a existência de falhas que
comprometem a validade jurídica de tais documentos, a exemplo da falta de assinatura
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

do arrendante no contrato relativo à Fazenda Mombuca, ou a falta de reconhecimento
público das assinaturas apostas para o arrendamento da Fazenda Santa Rosa.
Cientificado em 24/03/2015 (fl. 1.001), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 22/04/2015 (fls. 1.002 a 1.023), sem apresentar novas provas. Repete os
argumentos de que: a) houve denúncia espontânea dos valores; b) que é produtor rural; c) que os
outros co-titulares deveriam ser intimados, sob pena de nulidade do lançamento; d) incorreta
fundamentação legal, e) nulidade da autuação por falta de individualização dos créditos para
determinação da receita omitida, e f) incorreta identificação do quantum debeatur do crédito
tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recorrente tomou ciência da decisão que julgou improcedente sua impugnação
administrativa em 24/03/2015 (segunda-feira) e interpôs Recurso Voluntário em 20/04/2015 (fl.
1.002). Atestada está, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Denúncia espontânea
O ponto fundamental da lide é entender se houve denúncia espontânea por parte
do contribuinte, quanto aos valores que compõem a base do Imposto de Renda Pessoa Física.
O contribuinte aduz pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O que se lê no Termo de Verificação de Infração Fiscal é que:
(fl. 22) 13. Em que pese o contribuinte José Francisco Gomes ter efetuado as
retificações das declarações de Ajustes nos prazos e valores que entendeu, conforme
citado nos item 11 acima, nota-se, que ele optou em acrescentar os valores de R$
856.186,18 e R$ 1.330.833,84, na tentativa de se fazer atender o que se pede no
Termo de Constatação e Intimação Fiscal n. 0811200-2011-00660-1, recepcionado
por ele em 08/09/2011, como se tivesse à origem dessas quantias a venda de produtos
oriundos da atividade rural, e limitando-se a vinte por cento a tributação dessa receita,
sem a comprovação junto à fiscalização de documentos hábeis e idôneos.
O Contribuinte teve ciência do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n.
00662/001/2011 (fls. 64 a 72) em 08/09/2011 (fl. 170) e a declaração retificadora foi entregue
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

em 25/07/2011 (fl. 29). Com isso, o contribuinte aduz que houve denúncia espontânea, dado que
teve ciência do Termo de Constatação e Intimação Fiscal em data posterior à sua retificação.
O que a fiscalização aduz é que o contribuinte retificou as declarações para incluir
receitas que informa decorrentes da atividade rural, aí mencionando os valores apurados no
procedimento fiscal, certamente porque já era do seu conhecimento intimação decorrente do
procedimento em curso relacionado ao seu irmão, condômino e co-titular das contas
bancárias analisadas.
Aqui cabe observar que, nos dizeres do Parágrafo único do art. 138 do CTN, não
se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
O art. 7o, §1o dá azo a duas possibilidades de interpretação, senão vejamos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Para deixar clara uma questão de direito, não há relação jurídica com a infração,
mas sim com os co-titulares da conta. Os co-titulares, ao cometerem a infração, perdem a
espontaneidade, independentemente de que a intimação tenha trazido aos autos primeiramente
um deles. A partir do momento em que a Fiscalização descobre a infração, todos os envolvidos
perdem a espontaneidade.
A ideia de que um contribuinte retificou as declarações “certamente porque já era
do seu conhecimento a intimação decorrente do procedimento em curso relacionado ao seu
irmão” é em verdade uma presunção (possibilidade), mas não muda, de forma alguma, a questão
da denúncia espontânea.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato praticado por servidor
competente, desde que cientificado o sujeito passivo. Em não havendo a efetiva ciência, não há
falar em relação jurídica alguma. Todavia, deve-se entender como sujeito o titular da conta (o
que inclui todos os co-titulares), e não uma pessoa física específica, no caso.
Desta forma, ainda que Sebastião Gomes tenha ciência do Termo de Constatação
e Intimação Fiscal em 08/09/2011 e a declaração retificadora tenha sido entregue em
25/07/2011 (fl. 29), entendo pela perda do direito à espontaneidade do contribuinte.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

O segundo ponto a ser superado é que o Fisco aduz que os valores declarados da
atividade rural não correspondem aos depósitos de origem não comprovada, cuja omissão
lhe foi atribuída. Sendo assim, não há relação entre a denúncia espontânea arguida e o objeto do
lançamento. Para tanto, importa analisar o item seguinte.
Produtor rural. Provas.
O Contribuinte afirma em sede recursal que é produtor rural e que a sua atividade
era exclusivamente esta, regida prioritariamente pela informalidade, sendo que os documentos a
ela relativos já teriam sido apresentados com os do contribuinte Antônio Donizete Gomes.
Julgou-se em primeira instância que a prova da origem dos depósitos deveria ser
individualizada, mediante documentação que permita identificar a origem do crédito pela
coincidência de data e valor:
(fls. 995 e 996) Por isso é ineficaz a tão só referência de que toda a movimentação
financeira ocorrida nos anos 2007 e 2008 está vinculada à atividade rural, apresentada
em quadros demonstrativos como decorrente da comercialização de produtos agrícolas,
sem que o contribuinte tenha apresentado documentos próprios que dêem suporte a esse
argumento; de que o lançamento teria desconsiderado as receitas já declaradas, sem as
haver comprovado como origem dos depósitos bancários; de que teriam sido
computados apenas os valores a maior, sem também haver comprovado que as demais
hipóteses, valores a menor, como afirma, indicariam emissão antecipada de notas e
crédito posterior, bem como que a eles corresponderiam os depósitos bancários
apontados; e de que seriam incompatíveis os valores apurados no procedimento fiscal,
cujo somatório da omissão apurada ultrapassaria o montante dos depósitos levantados,
se não restou comprovada com documentação hábil a relação entre os valores
declarados e os depósitos bancários apurados. Refere ainda que não foram lançados os
empréstimos, financiamentos e créditos rurais, por não integrarem renda tributável,
porém, não apresenta quaisquer documentos que os tenha constituído e/ou que se
relacionem aos créditos em suas contas bancárias. Os únicos documentos trazidos
aos autos - Notas Fiscais de Produtor no 002606, R$31.402,23 (fl.267) e no 002028,
R$6.441,06 (fl.269), ambas com data de emissão e valores pouco legíveis, e no
001668, R$42.845,29 (fl.273) – não correspondem individualizadamente a nenhum
dos valores apostos às fls.18/19 do Termo de Verificação Fiscal. Os contratos de
arrendamento que apresenta não são suficientes por si sós para correlacionar os
depósitos bancários à atividade rural, pela falta de documentos comprobatórios
das operações comerciais que deles poderiam advir (fls.227 a 235). Some-se a isso a
existência de falhas que comprometem a validade jurídica de tais documentos, a
exemplo da falta de assinatura do arrendante no contrato relativo à Fazenda
Mombuca, ou a falta de reconhecimento público das assinaturas apostas para o
arrendamento da Fazenda Santa Rosa.
As provas apresentadas em sede de impugnação foram apenas demonstrativos da
sociedade de advogados Fadiga e Mardula dos anos 2007 e 2008 (fls. 973 a 976).
Mantenho quanto a este ponto a Decisão de primeira instância, dado que não há
apresentação de novas provas em sede recursal, nem ao menos a tentativa sanar os vícios
documentais apontados.
Intimação dos co-titulares (Súmula 29 do CARF).
O Recorrente afirma haver nulidade do lançamento, tendo em vista que,
considerando que os principais documentos que serviram de base para a lavratura do auto de
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

infração foram extratos de contas bancárias de pessoas físicas, criadas e operadas conjuntamente
entre o Recorrente, Sr. Sebastião Gomes, e os também, produtores rurais, Sr. Antônio Donizetti
Gomes, Sr. Luis Carlos Gomes e Sr. José Francisco Gomes, imperioso que estes contribuintes
também fossem intimados, neste mesmo processo administrativo, a manifestar sobre os depósitos
apontados nos extratos bancários colacionados aos autos, sob pena de nulidade da autuação, nos
termos da Súmula n. 29 do CARF.
A Súmula CARF n. 29, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 e revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018, dispõe:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que os demais co-titulares foram
intimados a se manifestar sobre os referidos valores, conforme consta no TVF:
(fl. 19) 6. Assim sendo, com base no § 6o. artigo 42 da Lei 9.430/96 e 928 do
Regulamento do Imposto de Renda e cumprindo determinação dos Mandados
de Procedimento Fiscal – Diligências, 0811200-2011-00661-0 (Luis Carlos
Gomes); e MPF - F no 0811200-2011-00032-8 (Antonio Donizetti Gomes),
esses contribuintes também foram Intimados a apresentar os necessários
esclarecimentos ou documentos comprobatórios ou de contestação, dos
depósitos/créditos apurados pela fiscalização nas 84 (oitenta e quatro)
planilhas, que seguiram anexas devidamente rubricadas (...).
Não há uma única intimação para todos os irmãos oriundas do mesmo MPF.
Todavia, todos foram citados pelos mesmos fatos, conforme consta nos processos: José
Francisco Gomes, 10865.722385/2011-12, Luis Carlos Gomes, 10865.722386/2011-59,
Sebastião Gomes, 10865.722387/2011-01 e Antonio Donizete Gomes, 10865.722384/2011-60.
Também é possível observar os Mandados de Procedimento Fiscal acima transcritos.
Não assiste razão portanto, o argumento de nulidade do lançamento por ausência
de intimação.
Fundamentação legal do Auto de Infração
O Contribuinte considera que havendo declarado rendimentos à Receita e
procedido ao recolhimento dos impostos sobre estes valores, não haveria como relacionar
qualquer tentativa de omissão de rendimentos, tento e vista as declarações retificadoras, o que
por si só já afastaria a hipótese de imissão de receitas.
Aduz que ainda que sejam desconsideradas as declarações retificadoras, que todos
os rendimentos considerados omitidos estão comprovados como oriundos da atividade rural
mediante apresentação de demonstrativo de receitas e nota fiscal de produtor.
Considerando que no caso dos autos não houve denúncia espontânea, que a
infração de omissão de rendimentos teve por base depósitos bancários não justificados e que não
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

houve a devida comprovação da origem dos rendimentos ser efetivamente de atividade rural,
subsiste a regularidade do procedimento fiscal e, da mesma forma, é correta a fundamentação
legal atribuída à infração.
Ausência de individualização dos créditos para determinação da receita
omitida.
O contribuinte afirma que há mácula no procedimento fiscal por conta da ausência
de individualização dos créditos referentes à receita omitida.
Não há qualquer nulidade, dado que ao uto de infração aponta de forma
consolidada a omissão de rendimentos decorrente de depósito bancário de origem não
identificada mensalmente, tendo em vista que os créditos foram sim analisados e informados ao
contribuinte mediante intimação regular.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim dispensa o Fisco
de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Tais
depósitos estão provados e tabelados no processo.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Identificação do Quantum Debeatur do crédito tributário.
Aduz o Recorrente que ao se considerar o valor declarado no Ano-calendário
2007 (R$ 2.624.661,27 da primeira declaração) e o valor supostamente omitido (R$
1.447.317,88), a soma seria superior a quatro milhões de reais. Com isso, afirma que o Auditor
Fiscal teria considerado uma renda a maior sem qualquer critério ou explicação, sem qualquer
embasamento legal ou documental. O argumento se dá também em relação ao ano de 2008. (fl.
1.044).
Afirma que dessa forma inviabiliza-se qualquer tentativa de identificação de
receitas ou rendimentos existentes em contas bancárias de sua titularidade, o que importa em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
No entanto, dado que há a demonstração dos valores considerados omitidos,
conforme se verifica pelo Termo de Verificação Fiscal (fl. 18), de forma bem discriminada, o
Contribuinte teve acesso a: MPF – Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no 660-1;
Cópias de documentos do contribuinte Antonio Donizete Gomes, protocolado em 02/03/2011 e
11/04/2011 na Agência da Receita Federal do Brasil de São João da Boa Vista/SP (4) quatro
folhas e cópia de procuração; Cópia do Termo de Intimação Fiscal datado de 15/06/2011; 84
(oitenta e quatro) cópias de planilhas contendo as movimentações financeiras em conjunto com
os contribuintes citados.
Com isso, não há que se fala em incorreta identificação de valores, considerando-
se que (1) todos os demonstrativos se deram com base nos valores constantes em conta corrente
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.104 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722387/2011-01

de titularidade do contribuinte e (2) houve regular intimação do contribuinte para apresentar
defesa, afastando-se a hipótese de cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1047
DF CARF MF
Original